Tribunal: TJMT
Processo: 1004703-95.2024.8.11.0013
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004703-95.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CLEOMAR FERREIRA - CPF: 014.978.561-59 (APELANTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS SOBRE REMESSA INTERESTADUAL DE BENS. IRREGULARIDADE DA OPERAÇÃO CONSTATADA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. MULTA. MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por contribuinte contra sentença que declarou a legalidade do ICMS, limitou a multa tributária a 100% do valor do tributo e reconheceu parcialmente a procedência do pedido em ação de anulação de débito fiscal decorrente de lançamento de ICMS sobre transporte de maquinário rural desacompanhado de documentação fiscal idônea.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve fato gerador do ICMS na operação de transporte de máquinas agrícolas para prestação de serviço; (ii) saber se é legítima a imposição de multa fiscal de 100% do tributo.

III. Razões de decidir

3. A remessa interestadual de bens para locação, comodato ou prestação de serviços não afasta, por si só, a incidência do ICMS, se não preenchidos os requisitos legais.

4. A não apresentação de nota fiscal idônea e o não cumprimento das exigências legais relativas a contrato de locação registrado e retorno do bem dentro do prazo legal configuram descumprimento de obrigação acessória.

5. A remessa de bens desacompanhada de documentação fiscal regular justifica o lançamento do ICMS e a lavratura do auto de infração.

6. A multa limitada em 100% do valor do tributo não apresenta caráter confiscatório, estando dentro dos limites definidos pelo STF no Tema 863.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de nota fiscal idônea e de contrato de locação prévio registrado regularmente legitima o lançamento de ICMS e a lavratura de auto de infração. 2. A multa tributária qualificada deve observar o limite de 100% do valor do tributo, sob pena de confisco."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; CTN, art. 113, § 3o; Lei Estadual/MT no 7.098/98, arts. 17, 35-A, 35-B, 47-E.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 736090, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 03.10.2024 (Tema 863 da repercussão geral).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLEOMAR FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da a Vara de Pontes e Lacerda /MT nos autos da Anulação de Débitos Fiscais no 1004703-95.2024.8.11.0013, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para o fim de limitar a multa em 100% do valor do tributo, fixar os honorários advocatícios em 10% do proveito econômico, sendo 60% da sucumbência em favor da Fazenda Pública Estadual e 40% em benefício da parte ora recorrente.

Aduz que, é pequeno produtor rural e, em 11 de agosto de 2022, arrendou a propriedade rural denominada Fazenda Campina Verde, com área total de 160 hectares, localizada na Zona Rural do município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Sustenta que, para preparar o solo da área arrendada para o plantio, contratou verbalmente, em janeiro de 2024, os serviços de máquina agrícola dos senhores Rodrigo da Silva Pereira Amorim e Clelton Ferreira do Nascimento.

Argumenta que, em 13.01.2024, teve lavrado contra si o TAD no 1171001-2 em razão dos maquinários terem sido encaminhados desacompanhados dos documentos fiscais necessários, sendo lançado em seu desfavor um crédito tributário de R$ 780.200,00, correspondente a R$ 282.200,00 de ICMS e R$ 498.000,00 de multa, formalizada na cobrança administrativa no 95090/1907/68/2024.

Assevera que, não adquiriu os maquinários e que esses bens apenas formam encaminhados para sua propriedade para o fim de prestação de serviço pelos contratados.

Assegurar que, por confiar nas informações dos contratados e por não possuir assessoria jurídica, assinou, em 23/01/2024, um contrato de locação e uma procuração fornecidos pelos contratados e, com isso, os maquinários foram liberados, sendo a autuação lavrada em desfavor do recorrente, e sendo ele nomeado fiel depositário do equipamento.

Argui que, não realizou qualquer operação que configurasse circulação de mercadorias, tampouco adquiriu ou comercializou máquinas agrícolas, sendo meramente o tomador do serviço de preparo de solo, não ocorreu o fato gerador do ICMS.

Pontua que, diferentemente do que constou na sentença, a multa deve ser integralmente anulada, por sua manifesta desproporcionalidade e confiscatoriedade.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para o fim de julgar totalmente procedentes os pedidos na inicial, no sentido de declarar inexistência do fato gerador do ICMS, afastando a cobrança indevida do tributo e anulando o respectivo auto de infração (TAD no 1171001-2). Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a nulidade do auto de infração, requer a anulação da multa imposta por manifesta desproporcionalidade.

A Fazenda Pública, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto
CLEOMAR FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo
a quo,
nos autos da Anulação de Débitos Fiscais no 1004703-95.2024.8.11.0013, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para o fim de limitar a multa em 100% do valor do tributo, fixar os honorários advocatícios em 10% do proveito econômico, sendo 60% da sucumbência em favor da Fazenda Pública Estadual e 40% em benefício da parte ora recorrente

Argui, em síntese, a recorrente que, as operações não estão sujeitas à incidência do ICMS por não haver transferência de propriedade e que a penalidade aplicada tem caráter confiscatório, de modo que o auto de infração (TAD no 1171001-2) deve ser anulado.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA

No caso dos autos, verifica-se do TAD no 1171001-2
que foi constatado pela Autoridade Fazendária que os maquinários rurais estavam sendo encaminhado para o ora recorrente, em operação interestadual, desacompanhado de documento fiscal idôneo.

Sobre o assunto, insta consignar que independente da operação interestadual de envio de maquinário ser ou não considerada fato gerador do ICMS, deve o remetente emitir a nota fiscal idônea referente à transação, a qual deve acompanhar o bem remetido durante todo o trajeto, até chegar ao destino.

Isso porque, de acordo com a Lei no. 7098/98, todo e qualquer transporte de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, para o fim de se demonstrar a regularidade da operação.

Além disso, o documento fiscal deve ser apresentado em todos os postos de fiscalização que for solicitado, conforme prevê a legislação,
in verbis:

“Art. 17 da
Lei no. 7098/98.
São obrigações do contribuinte:

[...]

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Insta consignar que, nos termos dos artigos 17, 35-A, parágrafo único, e 35-B, inciso “I”, da Lei 7.098/98, considera-se
em situação fiscal irregular as operações que não observaram todas as obrigações acessórias pertinente ao caso,
transcrevo:

“Art. 17
São obrigações do contribuinte:

VII -
entregar ao adquirente, ainda que não solicitado, e exigir do remetente, documento fiscal correspondente `a respectiva operação ou prestação
;

[...]

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

[...]

Art. 35-A
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único.
Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
.

Art. 35-B

Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que
:
(Acrescentado pela Lei
7.364/00
)

I - não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II - não contenha as indicações necessárias à

perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III - embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV - já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V - tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;

VI - esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII - discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VIII - resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias;

IX - embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária.

X - tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado.

[...]

Art. 47-K Poderão ser retidos os bens ou mercadorias que se encontrarem desacompanhados de documentação fiscal ou acompanhados de documentação inidônea, para fins de comprovação da legitimidade de sua posse e/ou da respectiva regularidade fiscal, conforme o caso”.

Esses dispositivos legais foram replicados no artigo 24, 351 e 354 do RICMS/MT, como cito:

“
“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte: (cf. art. 17 da Lei n° 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99)

[...]

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva
, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

[...]

Art. 351
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhados de documentos fiscais idôneos
.
(cf. art. 35-A da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000)

Parágrafo único
Para os efeitos deste regulamento, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
.

[...]

Art. 354
É considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor do fisco, o documento que:
(cf. art. 35-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000 c/c o § 1° do art. 7° do Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/1970, e com o
caput
do art. 89 do Convênio SINIEF 6/89)

I – não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II – não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III – embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV – já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V – tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;

VI – esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII – discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VIII – resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferente nas suas vias;

IX – embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária;

X – tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado;
(cf. inciso X do art. 35-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.867/2002)

XI – seja utilizado fora do prazo de validade que lhe for atribuído pela legislação tributária para o fim específico.

Art. 952Ficam sujeitos à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimento comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1° A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I – quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las ou sem o registro da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e correspondente à respectiva operação ou, ainda, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal
; [...]”
.

In casu
, a apreensão das mercadorias e os lançamentos tributários se deram em razão da parte impetrante/Apelada não ter cumprido com a obrigação acessória de efetuara parada no posto fiscal de entrado no Estado de Mato Grosso para fiscalização da operação, aposição de carimbo e realização do registro de passagem.

Conforme mencionado alhures, a Nota Fiscal não apresentada em todos os postos fiscais para fiscalização da operação comercial, aposição de carimbo e realização do registro de passagem são consideradas inidôneas, como constou no TAD questionado na demanda.

Além disso, foi constatado divergências relativas à operação declarada e aos bens transportados.

Assim, diante do descumprimento de obrigação acessória, mostra-se legítima a lavratura do TAD.

DA INCIDÊNCIA DO ICMS

Com relação ao ICMS, sabe-se que esse imposto possui competência estadual e está previsto no artigo 155, II, da CF/88, como transcrevo:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; [...]”.

No estado de Mato Grosso, o ICMS é regulamentado pela Lei Estadual no 7.098/98, a qual em seu artigo 2, estabelece as hipóteses de incidência da seguinte forma:

“Art. 2o
O imposto incide sobre:

I -
operações relativas à circulação de mercadorias
, inclusive fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares; [...]”.

Com efeito, para que incida o ICMS sobre a operação deve ocorrer a circulação de mercadoria, ou seja, a transferência econômica da propriedade dos bens supostamente comercializado.

Destarte, para verificar se é legítima a cobrança de ICMS pelo Fisco Estadual, deve ser observado se houve a circulação jurídica da mercadoria, ou seja, a mudança de titularidade da propriedade.

Na hipótese, verifica-se
dos autos que o TAD no 1120170-8 se refere ao envio interestadual de uma retroescavadeira hidráulica XCMG (chassis XUG02152JNPA01078) e uma ESCAVADEIRA HIDRAULICA CX220C (CHASSI HBZN220CJPAA05404).

Pelo que consta nas informações prestadas pelo transportador no momento da autuação,
os maquinários estavam sendo encaminhado para o ora recorrente para o fim de locação.

Nesse caso, não ocorre a incidência do imposto, desde que observado os requisitos do artigo 5o, inciso V e XV, do RICMS, como cito:

“Art. 5°
O imposto não incide sobre:
(v.
caput
do art. 4° da Lei n° 7.098/98)

[...]

V - operações efetuadas por estabelecimento prestador de serviços, relativas a mercadorias que tenham sido ou que se destinem a ser utilizadas pelo próprio autor da saída, na prestação de serviço de qualquer natureza
[...]

XV -
as saídas de máquinas, equipamentos
, ferramentas e objetos de uso do contribuinte, bem como de suas partes e peças,
com destino a outros estabelecimentos para fins de
lubrificação, limpeza, revisão, conserto, restauração ou recondicionamento, ou
em razão de empréstimo ou locação, desde que os referidos bens retornem ao estabelecimento de origem, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de remessa
:

a)
nos casos de locação ou de empréstimo, desde que realizados mediante contrato entre as partes, prévia e devidamente registrado em cartório, podendo o prazo de retorno ser superior ao estabelecido neste inciso, desde que previsto em cláusula contratual e até o limite de vigência do respectivo pacto;

b) nos demais casos, podendo ser prorrogado, desde que previamente requerido e justificado pelo sujeito passivo, mediante prova documental inconteste e indicação da localização atual do bem; [...]”

Com efeito, para que não incida o ICMS na operação de remessa dos bens com a finalidade de prestação de serviço e/ou locação, deve ser apresentado contrato firmado entre as partes
prévia e devidamente registrado em cartório, além disso, a devolução deve ocorrer
no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de remessa, podendo ser superior observando os requisitos do
5o, XV, “a” e “b”, do RICMS.

In casu,
verifica-se que embora tenha disso apresentado o contrato de locação, com firma reconhecida, eles não se prestam para legitimar a operação, vejamos.

No que tange ao bem

RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA XCMG (Chassis XUG02152JNPA01078)
,
embora tenha sido emitida previamente a NFe 002.576.470 relativa ao envio do bem para o recorrente com a informação Saídas ou Prestações de serviços para outros Estados e exista contrato de locação com reconhecimento de firma anterior à apreensão, se constata as seguintes irregularidades:

·

O bem pertence à pessoa jurídica GC Locação de Equipamentos LTDA (CNPJ 14.262.033/0001-14), o Contrato de locação foi firmado com a pessoa jurídica GC Locação de Equipamentos LTDA (Id. 286853891), t
odavia, a Nota Fiscal de envio do bem foi emitida pela pessoa física Rodrigo da Silva Pereira de Amorim, que não é a proprietária do bem e nem a locadora
(Id.
286853881
);

·

O local constante como de entrega dos bem, possui outro contribuinte cadastrado (Mônica Araújo Giongo) que não é o locatário (CLEOMAR FERREIRA);

·

E mais, não há provas nos autos de que o bem tenha sido devolvido ao suposto locador.

Em relação ao
ESCAVADEIRA HIDRAULICA CX220C (CHASSI HBZN220CJPAA05404),
se constata as seguintes irregularidades:

·

Inexistência de contrato prévio registrado em cartório, pois a autuação ocorreu em
13/01/2024 (Id. 286853878), no entanto o reconhecimento de firmasse deu somente data posterior, qual seja, 23/01/2024 (Id. 286853890);

·

O contrato não é claro acerca do tempo de locação;

·

O local constante como de entrega dos bem, possui outro contribuinte cadastrado (Mônica Araújo Giongo) que não é o locatário (CLEOMAR FERREIRA);

·

não há provas nos autos de que o bem tenha sido devolvido ao suposto locador.

Com efeito, diante das irregularidades acima demonstradas
, deve ser mantida a cobrança de ICMS
lançados por meio do
TAD n.o 1171001-2
.

DA MULTA APLICADA

Em relação a multa, ressalta-se que o artigo 113,
§ 3o
do Código Tributário Nacional prevê que o descumprimento de obrigação acessória se converte em obrigação principal, com a obrigação de pagamento da penalidade pecuniária, como cito:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1o
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo
ou
penalidade pecuniária

e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3o
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

No estado de Mato Grosso, o artigo 47-E, inciso III, alínea "a", da Lei no. 7098/98, estabelece a aplicação de multa no caso de infração relativas a
documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, de bem e/ou mercadoria, como cito:

“Art. 47-E
O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a) entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação:

1) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria;

2) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao transportador quando não identificado o contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria; [...]”

Destarte, diante do descumprimento da obrigação tributária acessória, mostra-se legítima aplicação da multa com fulcro no artigo 47-E, inciso III, alínea "a", da Lei no. 7098/98.

Em relação à alegada consfiscatoriedade,
o Supremo Tribunal Federal ao julgar o recurso paradigma RE 736090 sob a sistemática de repercussão geral (Tema 863) firmou entendimento no sentido de que,
“até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio
limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário
, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo”

A propósito:

"EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema no 863. Direito tributário. Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. 1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade. 2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei no 9.430/96, atualizada pela Lei no 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1o, inciso VII, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1o-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1o-C do art. 44 da Lei no 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. 3. Fixação da seguinte tese para o Tema no 863:
“Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo”
. 4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral
. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”(
RE 736090, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024)

No caso dos autos, a multa aplicada pelo Fisco Estadual em

30% (trinta por cento) do valor do bem supera o valor do tributo, sendo dessa forma confiscatória.

Todavia, o Juízo
a quo,
ao sentenciar o feito já limitou a penalidade em
100% do valor do tributo, estando dessa forma a sentença em conformidade com o entendimento do STF.

Assim, a multa deve ser mantida na forma como estabelecida na sentença.

Deste modo não merecem prosperar as insurgências recursais.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025